Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por José Nilton Azevedo Leal contra o Acórdão 6.980/2023  1a. Câmara, que não conheceu recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 3.239/2022-1a Câmara (rel. Min. Weder de Oliveira), por intempestividade e por ausência de fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por José Nilton Azevedo Leal contra o Acórdão 6.980/2023-1a. Câmara, que não conheceu recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 3239/2022-TCU-Primeira Câmara , por intempestividade e por ausência de fatos novos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e à Secretaria Nacional de Segurança Pública.